Tribunal: STF
Processo: HC 261876
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Paciente genitora de criança menor de 12 anos de idade. Prisão domiciliar. Imprescindibilidade da paciente aos cuidados do menor não comprovada perante as instâncias anteriores. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jessica Dayane Silva Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.013.222/SC (evento 8).



    A Paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 10).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, genitora de crianças menores de 12 anos de idade, porquanto a imprescindibilidade da mãe para os menores é presumida. Requer, em medida liminar, a concessão de liberdade provisória, ainda que acompanhada de cautelares diversas da pena corporal. No mérito, requer a concessão de prisão domiciliar, expedindo o competente alvará de soltura. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 8):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. 16,106 KG DE CRACK E 19,337 KG DE COCAÍNA. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE NÃO COMPROVOU VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.



    Agravo regimental improvido. Prejudicada a petição de fls. 104/107.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Ao decretar a prisão preventiva da paciente, o magistrado de primeiro grau ressaltou que “[a] prisão preventiva se faz necessária em razão da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, totalizando 16.103kg de crack e 19.337kg de cocaína encontrados no veículo dos conduzidos, bem como na residência monitorada. Tal circunstância denota a existência de uma organização estruturada voltada para o tráfico de drogas, crime que possui alto grau de reprovabilidade social e severo impacto negativo na coletividade. Embora sejam tecnicamente primários, os conduzidos foram presos transportando em um veículo grande quantidade de droga, substância que sabidamente possui alta lesividade em razão dos efeitos nefastos que causam em seus usuários, indicando, a contento, a nocividade da atividade e risco concreto de reiteração delituosa (...) Ademais, durante o procedimento na Delegacia de Polícia, a conduzida resistiu em fornecer seus documentos pessoais e encontra-se há apenas 2 semanas em Santa Catarina. Assim, não há comprovação de residência fixa, tampouco ocupação lícita neste Estado, de modo a vinculá-la a este distrito da culpa. Desta forma, sua segregação cautelar se faz necessária, também para garantia da aplicação da Lei Penal, sendo certo que sua liberdade provisória poderá implicar em dificuldades para sua localização.” (evento 10).



    No tocante à alegada possibilidade de concessão de prisão domiciliar, a Corte Superior indeferiu o pleito defensivo, à seguinte fundamentação (evento 8):



    “(...)



    A defesa também alega constrangimento ilegal, justificando a concessão de prisão albergue domiciliar. No entanto, o ato coator refuta essa alegação, afirmando que não há indicativo de que os filhos da ora agravante estejam em situação de risco com sua prisão, o que não justifica a concessão de prisão domiciliar (fl. 22). Ademais, a decisão destaca que os documentos apresentados no habeas corpus não foram submetidos ao crivo do Juízo de garantias, impedindo manifestação sobre o ponto sem supressão de instância (fl. 22).



    Nesse contexto: AgRg no HC n. 871.088/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/2/2024; AgRg no HC n. 772.372/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/3/2023; e AgRg no HC n. 717.640/RJ, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 22/9/2022.



    De mais a mais, o simples fato de a agravante possuir filho menor não implica, reflexamente, a concessão de prisão domiciliar. Isso porque o intuito do art. 318-A do Código de Processo Penal, ao possibilitar o cumprimento da pena, na forma domiciliar, foi o de abrandar o seu resgate a determinados apenados: pela existência de filhos, por questões de idade, por gestação ou por razões de saúde. Todavia, para a concessão do benefício, é imperiosa a comprovação de que a manutenção da prisão é impraticável nas circunstâncias.



    Confiram-se: AgRg no HC n. 841.876/SP, Quinta Turma, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 18/4/2024; AgRg no HC n. 838.171/MS, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 18/3/2024; e AgRg no HC n. 765.490/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/10/2022.”



    Ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “A existência, por si só, de filho menor não é suficiente ao reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida artigo 318-A do Código de Processo Penal.’ (HC 174.265, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 31.01.2020). E ainda, “o Supremo tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, desde que ausentes os requisitos legais ou fundamentada a excepcionalidade”. Aponto o precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole” (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, “não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável”. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido.” (HC 201.929 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021). (destaquei).



    Presente o contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente